Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-77.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005714-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EDUCAÇÃO AFERÍVEL DE PLANO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A realização de obras de reforma das escolas como descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela,
exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada
, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional.

2. Em que pese à precariedade das instalações escolares, não se constata de plano prejuízo à educação, não sendo possível relativizar o princípio da separação dos poderes sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do Estado.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 1000279-50.2019.811.0024 (Cód. 105014), que concedeu o pedido de tutela antecipada para determinar a realização de reformas nas Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Coronel Rafael de Siqueira.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a Administração não está inerte, e que fez repasses periódicos às escolas supracitadas para manutenção do prédio escolar.

Assevera ainda a existência de verbas para obras emergenciais.

Invoca a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.

Destaca a crise financeira pela qual o Estado de Mato Grosso passa, devendo se respeitar o planejamento administrativo e as limitações de ordem orçamentária.

Acentua a ausência de
periculum in mora
, eis que não há qualquer demonstração nos autos de que os problemas apontados estejam inviabilizando o funcionamento da Escola.

Enfatiza o risco de irreversibilidade da medida.

Sustenta, ainda, que não há previsão orçamentária para realização das reformas na escola, bem como que seria impossível o cumprimento da medida em tão pouco tempo (90 dias), tendo em vista a necessidade de elaboração de um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para processo licitatório.

Pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão recorrida, por afronta aos artigos 1º, § 3º e 2º da Lei nº 8.437/92 e aos artigos 17, 300, § 3º, 337, XI e 485, VI do NCPC.

Pedido liminar deferido. (Id 16034478)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 33375482)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 1000279-50.2019.811.0024 (Cód. 105014), que concedeu o pedido de tutela antecipada para determinar a realização de reformas nas Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Coronel Rafael de Siqueira.

No presente caso, a causa de pedir da presente ação assenta na suposta omissão por parte do Estado de Mato Grosso em não efetuar as reformas necessárias nas Escolas Estaduais acima citadas.

O Recorrente aduz, em síntese, que não está inerte, e que repassa verbas às escolas para manutenção, a existência de verbas para obras emergenciais e a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.

Destaca, ainda, a crise financeira pela qual o Estado de Mato Grosso passa, devendo se respeitar o planejamento administrativo e as limitações de ordem orçamentária.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Embora se reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei nº 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, que traduzem também um direito a um ambiente escolar adequado, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Em especial, porque estamos diante da implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, em que pese a precariedade das instalações, a educação está sendo garantida, não havendo notícia nos autos de que existe, concretamente, prejuízo efetivo a alguma criança, ou risco a integridade física destas, além da existência de verbas destinadas às unidades escolares para manutenção destas, e a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais, o que fragiliza o argumento de omissão do Ente Público.

Destaco o seguinte trecho da contestação apresentada pelo Requerido:

“(...) contata-se que no ano de 2015, a Escola Estadual Ana Tereza Albernaz recebeu dois repasses de recursos públicos,
o primeiro datado de 05/02/2015 no valor de R$32.656,00 (trinte e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais) e o segundo, em 25/01/2016, no total de R$25,714,00 (vinte e cinco mil setecentos e quatorze reais).
Posteriormente, no ano de 2016, foram realizados também dois repasses de verbas públicas destinadas à manutenção da infraestrutura física do ateneu.
A primeira em 25/01/2016, no total de R$ 25.714,00 (vinte e cinco mil, setecentos e quatorze reais) e a segunda na data de 19/08/2016, cujo montante foi de R$ 22.282,00 (vinte dois mil, duzentos e oitenta e dois reais)
.
No ano de 2017, nada mudou e os repasses realizados pelo Estado de Mato Grosso continuou certo e periódico. Assim,
em 13/02/2017 foi realizado o repasse no montante de R$ 22.282,00 (vinte dois mil, duzentos e oitenta e dois reais), em 148/08/2017 foi repassado o valor de R$ 18.750,40 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos) e, por fim, em 09/11/2017 foi repassado também o valor de R$ 18.120,00 (dezoito mil e cento e vinte reais)
Já em 2018, o primeiro repasse ocorreu
em 06/03/2018 no total de R$ 18.286,00 (dezoito mil e duzentos e oitenta e seis reais).
O segundo ocorreu
em 20/09/2018 no valor de R$ 17.544,00 (dezessete mil e quinhentos e quarenta e quatro reais)
. Por fim, o último repasse do ano ocorreu
em 25/09/2018 no montante de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais).
Por último, no presente ano, já foi realizada o primeiro repasse
em 22/02/209 no total de R$ 22.210,00 (vinte e dois mil e duzentos e dez reais)
.” (
sic
Id 7533241)

O mesmo cenário se verifica em relação à Unidade Escolar Rafael de Siqueira.

Assim, não se verifica a omissão constitucional do Estado de Mato Grosso que autorize a determinação judicial ao Poder Executivo de realização de obras públicas; e ausente a inércia estatal, a medida de urgência não se justifica.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – PRETENSÃO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO - EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF –DIREITO FUNDAMENTAL – RISCO IMINENTE NÃO EVIDENCIADO DÚVIDAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE NOVO IMÓVEL OU REFORMA DO EXISTENTE – ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS COMPLETOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente.
O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público educacional, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se.
Havendo, entrementes, provas nos autos de que a Administração Pública não está inerte, de que necessário o aguardo pela avaliação sobre a melhor solução para o caso concreto e, por fim, não evidenciado o risco no aguardo pela melhor resposta para o impasse com a completa instrução da ação de base, mostra-se injustificável a concessão do pedido de tutela de urgência. (N.U 1004509-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

Dessa forma, a realização de obras de reforma das escolas como descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela,
exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada
, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional, o que, a meu ver, não se constata nos autos de base, conforme acima descrito.

Sem desprezar as relevantes razões apresentadas pelo representante do Ministério Público, a análise do caso concreto impõe verificar a realidade do Estado de Mato Grosso, principalmente no momento atual de enfrentamento da Pandemia do COVID-19.

Registro, ainda, que a imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes.

Diante do exposto DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021